Tribunal: TJSP
Processo: 2032193-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu suspensão de descontos incidentes na conta corrente da agravante, para pagamento de saldo remanescente de empréstimo - Verossimilhança das alegações do autor não configurada, diante das provas documentais apresentadas pelo agravante - Requisitos do art. 300 do CPC não configurados – Decisão mantida - Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento - Tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu suspensão de descontos incidentes na conta corrente da agravante, para pagamento de saldo remanescente de empréstimo - Verossimilhança das alegações do autor não configurada, diante das provas documentais apresentadas pelo agravante - Requisitos do art. 300 do CPC não configurados – Decisão mantida - Recurso improvido.